Tribunal: TJDFT
Processo: 0752742-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AVIAMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NATUREZA DA OPERAÇÃO. VENDA. EMISSÃO DE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE). EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE). CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE APARELHARA O EXECUTIVO. DÉBITO INSUBSISTENTE. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. TESES ACOLHIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AVIAMENTO DO EXECUTIVO DE FORMA INDEVIDA. PROVOCAÇÃO DA EXECUTADA. DEFESA. APRESENTAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO FISCO. IMPERATIVIDADE (LEF, ART. 26; STJ, SÚMULA 153; TESE OBJETO DO TEMA 143 DO STJ). BASE DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA REPRESENTATIVO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A TESE JURÍDICA FIRMADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076). APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de equívoco do fisco, que, defronte o cancelamento do negócio jurídico subjacente ao fato gerador do tributo e a cientificação da operação devolutória à administração fazendária, com o escorreito cumprimento das obrigações tributárias acessórias, realizara indevida inscrição de débito tributário indevidamente apurado em Dívida Ativa, implicando prejuízo às atividades econômicas desenvolvidas pela contribuinte e a formulação de defesa no bojo da execução, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA que o aparelhara, enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, porquanto fora instada a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada.
2. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da incúria do próprio fisco ao não promover as atualizações nos sistemas de controle da administração fazendária, conquanto cientificado do havido, ensejando em inscrição em Dívida Ativa de crédito tributário que tivera seu fato gerador posteriormente cancelado, extinta a execução em razão do cancelamento da CDA, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da acionada em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
3. Sob a égide do estatuto processual de 2015, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observadas essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, extinto o processo sem resolução do mérito e aferido que a parte exequente dera causa à inauguração da relação processual, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor atribuído à causa, por representar o proveito econômico que almejara.
4. Extinto executivo fiscal em razão da inexistência do débito que fizera seu objeto, a verba honorária sucumbencial à qual estará sujeita a Fazenda Pública, que dera causa à ação e à deflagração da relação processual, deve ser mensurada com base no valor causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, na medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, ressalvado o escalonamento estabelecido, a incidir nas causa em que a Fazenda Pública integra a relação processual (§§3o e 8o).
5. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.